Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702752-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. GOLPE DO MOTOBOY. CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A realização dos empréstimos e a ocorrência de diversas movimentações financeiras que se deram apenas em razão do fornecimento de informações pessoais e sigilosas a terceiros. Os dados segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pelo correntista apesar de já advertido pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos. 2. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva do correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos I, II, III e IV, 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Tece considerações acerca da ausência de valoração das provas e da necessidade da fundamentação das decisões judiciais. Assim, requer a cassação do acórdão para rejulgamento dos embargos de declaração ou a reforma para negar provimento a apelação e manter a sentença de primeiro grau intacta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos I, II, III e IV, 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois o STJ já assentou que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se,de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028